Tribunal: CARF
Processo: 10730.001445/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.001445/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.696 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
RENATO SERGIO MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001445/2008-81
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.696 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001445/2008-81

O contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento de fl. 44, relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2004, que lhe exige crédito tributário no
montante de R$ 12.906,33 correspondente a imposto suplementar, multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento teve origem na constatação das seguintes irregularidades:
1 – compensação indevida de carnê-leão na quantia de R$ 115,11
2 – dedução indevida de dependente na quantia de R$ 1.272,00
3 – dedução indevida de despesas médicas na quantia de R$ 19.093,24
4 – compensação indevida de imposto na fonte na quantia de R$ 487,80
Em sua impugnação o contribuinte requer a retificação do lançamento com base nos
documentos comprobatórios que anexa às fls. 11/24.
Conforme consta no Termo Circunstanciado de fls. 66/69, foi efetuada a revisão do
lançamento em conformidade com o art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de
15 de julho de 2009, com redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04
de agosto de 2010, tendo sido restabelecidos os seguintes valores:

Declaração
Notificação
Revisão
Dependentes
1.272,00
-0-
-0-
Despesas Médicas
19.093,24
-0-
7.162,00
IR Fonte
5.099,64
4.611,84
5.099,64
Carnê-leão
939,05
823,94
939,05
Cientificado do Despacho Decisório e do Termo Circunstanciado em 06/11/2012 (fl.
75), o interessado não se manifestou.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não expressamente contestada na impugnação é considerada
incontroversa, consolidando-se administrativamente o crédito tributário a ela
correspondente.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
A dedução limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 27/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com a profissional Sirley Coelho de
Vargas, no valor de R$ 3.000,00 e com o profissional Silvio Vargas Silva, no valor de R$
1.000,00, estão comprovadas nos autos, pelos recibos que reapresenta.
É o relatório.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.696 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001445/2008-81

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas, no valor de R$ 4.000,00, as
quais foram objeto de questionamento no recurso de revisão. Os valores referentes à
compensação indevida de imposto retido na fonte e de carnê-leão já foram restabelecidos na
revisão do lançamento, assim como parte das despesas médicas.
Em relação às despesas com a profissional Sirley Coelho de Vargas, no valor de
R$ 3.000,00, e com o profissional Silvio Vargas Silva, no valor de R$ 1.000,00,verifico que os
documentos às fls. 94-95, atendem aos requisitos previstos no artigo 8o, § 2o, III da Lei n.o
9.250/95. Além disso, a decisão de primeira instância fundamentou a manutenção da glosa no
fato de que “[...] nos recibos correspondentes não consta o endereço dos profissionais emitentes
[...]”, deficiência que foi suprida nos recibos que foram apresentados junto ao recurso. Por esta
razão, devem ser reestabelecida as despesas com os profissionais em questão.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 106
DF CARF MF
Original